Tribunal: TJMT
Processo: 0003508-24.2011.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003508-24.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Capricho Presentes (VÍTIMA), Gerson Luiz Kupske (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIZ KUPSKE (APELANTE), CAPRICHO PRESENTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003508-24.2011.8.11.0086

APELANTE: GERSON LUIZ KUPSKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ARROMBAMENTO] E CONCURSO DE PESSOAS – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – BENS AVALIADOS EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PRIVILÉGIO – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A qualificadora contida no art. 155, §4o, I, do Código Penal [rompimento de obstáculo], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Não cabe o princípio da insignificância quando os bens subtraídos alcançam o valor correspondente a 70% [setenta por cento] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, como também pela incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
[Enunciado Orientativo n. 44].

A despeito da qualificadora do concurso de pessoas, nada obsta o reconhecimento do furto privilegiado, desde que o réu seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída, e embora não haja parâmetros legais para determinar o grau de redução a ser conferido na dosimetria da pena, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003508-24.2011.8.11.0086

APELANTE: GERSON LUIZ KUPSKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gerson Luiz Kupske, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à reprimenda de 3 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 129 dias-multa, pela prática
do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [arrombamento] e em concurso de pessoas, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do CP].

Postula o apelante a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da inexistência de laudo pericial, com o redimensionamento da reprimenda imposta.

Pede, alternativamente, o reconhecimento do princípio da insignificância, com a absolvição do réu.

Por derradeiro, reclama o reconhecimento da figura do furto privilegiado, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Nova Mutum requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja reconhecido o furto privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003508-24.2011.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Gerson Luiz Kupske
, vulgo
“Jason”
, a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [arrombamento] e em concurso de pessoas, com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do CP], perpetrado em coautoria com Roni Clei de Oliveira, epíteto “Neguinho”, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta que no dia
30 de julho de 2011
, por volta das
00h10min
, na Avenida dos Uirapurus, n. 120-W, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados RONI CLEI DE OLIVEIRA e
GERSON LUIZ KUPSKE
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo menos propósito delituoso, com divisão de tarefas, mediante
destruição ou rompimento de obstáculo
, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Aisja Dhein Moraes, consistente em
18 (dezoito) relógios de pulso
, todos avaliados em
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
, consoante auto de entrega (fl. 19) e auto de avaliação (fl. 30).

Restou apurado que os denunciados RONI CLEI e
GERSON LUIZ

arrombaram a porta da Loja Capricho Presente
(auto de verificação), de propriedade da vítima Aisja Dhein Moraes, e subtraíram a quantia de 18 (dezoito) relógios de pulso. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em encontrar os denunciados na posse das
res furtivae
, oportunidade em que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil”.

Antes de tudo, descabe cogitar, no caso em apreço, em aplicação do princípio da insignificância, conforme pretende a combatente defesa, porquanto, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo,
em concurso de pessoas e durante o repouso noturno
, indica a especial
reprovabilidade da conduta
, razão suficiente para
afastar
a aplicação do princípio da insignificância”
[1]
.

No mesmo sentido, é o posicionamento pacífico deste Sodalício
[2]
.

De mais a mais, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 380,00 [trezentos e oitenta reais], equivalente a aproximadamente 70% [setenta por cento] do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, por si só, afasta a aplicação do princípio da bagatela, pouco importando se houve a restituição do produto surrupiado à vítima, conforme se vê no precedente abaixo:

“[...] 1. O princípio da insignificância permite afastar a tipicidade material do delito quando, entre outros requisitos, não houver dano juridicamente relevante. No entanto, o bem furtado foi avaliado em R$ 400,00, montante que se apresenta expressivo, porquanto
equivalente a mais de 70% do salário-mínimo vigente à época do fato
.

2. O fato de o bem ter sido devolvido à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância [...]”
[3]
.

Nesse diapasão, não há falar em absolvição do apelante com fulcro no princípio da insignificância.

Em contrapartida, entendo que assiste razão à defesa quanto à exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Não ignoro que
“para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o
único meio probatório
possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”
[4]
.

A toda a evidência,
“a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando ‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o
modus operandi
da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’ (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[5]
.

No caso em apreço, não houve a realização de perícia no local dos fatos, tampouco justificada a impossibilidade de o fazê-lo.

Verificou-se apenas um
“auto de verificação de local de delito”
, subscrita pela autoridade policial, pela escrivã de polícia e por duas testemunhas, consignando que:

“Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, nesta cidade de Nova Mutum, na Delegacia de Polícia, onde presente se achava o Sr. Daniel Lemos Valente, Delegado respectivo, comigo escrivã de seu cargo, ao final assinado, foi determinada a lavratura do Auto de Verificação de Local de Delito efetuado pela referida autoridade na Avenida dos Uirapurus, n. 120W, hoje, por volta das 09h00min, tendo presenciado os exames/verificação as testemunhas Fábio Leite e Adriano Falco Palharini, as quais se acham presentes nesta Delegacia. Do que foi verificado no local, pode ser exposto o seguinte: trata-se de uma construção em alvenaria com porta dos fundos em metal e vidro comum, com duas janelas de metal e vidro sem grades, forro em PVC, com portas frontais de vidro (Blindex), onde com a utilização de um objeto pesado, provavelmente uma pedra, foi quebrada a referida porta. Foram estas as verificações efetuadas no local”.

Com efeito, não obstante o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência, das declarações da vítima, assim como da confissão do apelante, dando conta da ocorrência do arrombamento da porta de vidro [Blindex] do estabelecimento comercial, convém salientar que não existe uma prova técnica desta qualificadora.

A propósito, o propalado
“auto de verificação do local do delito”
não veio sequer instruído com fotografias do estabelecimento comercial e não se sabe, com certeza, quem efetivamente fez tal verificação, porquanto o documento foi subscrito pela autoridade policial, Daniel Lemos Valente, e por duas
“testemunhas”
, sendo elas, Fábio Leite e Adriano Falco Palharini.

Entretanto, nem a autoridade policial ou as referidas testemunhas foram ouvidas na fase judicial para corroborar suas impressões ou esclarecer os fatos.

Some-se a isso que nem mesmo o objeto para destruição da porta de vidro foi identificado.

Digo isso porque, de acordo com o auto de verificação, foi utilizado um objeto pesado,
“provavelmente uma pedra”
e, de acordo com o interrogatório do apelante, empregou-se um
pé de cabra e força manual
para quebrar a porta de vidro e, com isso, ingressar no estabelecimento.

Assim, conforme venho reiteradamente me posicionando, a qualificadora do arrombamento [rompimento de obstáculo], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado
[6]
, porquanto presentes os requisitos legais.

A despeito de o crime ser qualificado pelo concurso de pessoas, nada obsta a aplicação do privilégio, a teor do que dispõe a Súmula 511 do STJ
[7]
.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

“4. Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade,
de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo ‘poder’
.

5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511,
é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo
. Decerto,
a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança
(CP, art. 155, § 4o, II, primeira parte).

6. No caso, tratando-se de réu primário, condenado pelo furto de bens de pequeno valor e tendo incidido as qualificadoras objetivas do repouso noturno e
do concurso de pessoas, deve ser reconhecido o privilégio
”
[8]
.

Portanto, sendo o réu primário e a coisa furtada de pequeno valor, autorizado está o reconhecimento do privilégio.

Conquanto não haja parâmetros legais para determinar o grau de redução a ser conferido no furto privilegiado, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto.

Com isso, devemos sopesar o valor dos bens que se pretendia subtrair, avaliados em aproximadamente 70% do salário mínimo vigente à época dos fatos, destacando-se, em reforço, que os objetos somente foram recuperados em virtude da pronta atuação dos policiais militares que foram acionados por um segurança particular que presenciou o crime, razão pela qual hei por bem diminuir a reprimenda pela fração intermediária da metade.

Nesse diapasão, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Considerando o afastamento da qualificadora do arrombamento, fixo a pena-base em seu preceito mínimo legal, a saber, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fica conservada em pena intermediária em seu patamar mínimo, por força da Súmula 231 do STJ
[9]
.

Aumenta-se a pena em 1/3 [um terço] em razão do repouso noturno, encontrando-se a reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Reconhecida a figura do furto privilegiado, reduz-se a pena pela metade, ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento, com a possibilidade de substituição por restritiva de direitos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo [arrombamento], e reconhecer o furto em sua forma privilegiada, razão pela qual redimensiono a reprimenda imposta para
1 ano e 4 meses de reclusão
e
6 dias-multa
, mantido o
regime aberto
para início de seu cumprimento, com a possibilidade de substituição por restritiva de direitos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 622.118/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021.

[2]
Enunciado Orientativo n. 44: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 529.463/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017.

[4]
STJ, AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020.

[5]
STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020.

[6]
CP, art. 155, § 2o: “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

[7]

STJ, Súmula 511: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

[8]

STJ, HC 633.407/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

[9]
STJ, Súmula 231: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021